Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701921-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOVANIA FATIMA FERREIRA CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ANTINEOPLÁSICO. TAGRISSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE, OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. RESOLUÇÃO AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de expedição de ofício não enseja cerceamento de defesa (artigo 370 do Código de Processo Civil). 2. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. 3. Constatada a necessidade, atestada legitimamente pelo profissional médico, competente no caso para indicação do tratamento adequado, é devida a cobertura pelo plano de saúde. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo. 5. A negativa de fornecimento de medicamento, fundada em interpretação de cláusula contratual, não configura lesão apta à condenação por dano moral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, defendendo a taxatividade do rol da ANS e a necessidade de observância dos procedimentos nele contidos. Destaca que considerar o rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do rol mínimo, despindo-lhe de quaisquer limitações, o que inviabilizaria totalmente a atividade das operadoras, em função do equilíbrio econômico financeiro do plano. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 421 do Código Civil, asseverando a necessidade de observância ao princípio da função social do contrato. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028